Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-23.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009624-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - EXTINÇÃO DO MANDATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. (...)” (AgRg no Ag 1351861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009624-23.2018.8.11.0041 interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 89050968 o magistrado de piso acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinta com resolução do mérito a presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, e, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 89050986 que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o recorrente e o recorrido teve sua prorrogação expressa na notificação de rescisão pelo prazo de 30 (trinta) dias após seu recebimento (22/03/2013), portanto, não haveria o que se falar em prescrição do direito do apelante.

Alega que demonstrou documentalmente que prestou serviços advocatícios para o apelado por longos anos, no entanto, em 22/03/2013 recebeu correspondência da instituição informando da rescisão unilateral, contudo, o recorrente deveria manter-se ativo na condução dos processos por mais 30 (trinta) dias ou até que outro procurador fosse destinado à causa (item “3” da notificação).

Sustenta que o cálculo temporal utilizado teve como base a data da notificação de rescisão em 08/03/2013, e não a data do efetivo recebimento da notificação pelo recorrente em 22/03/2013 (id nº 32991389), muito menos observou o item “3” da notificação que determinava a condução dos processos por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 22/04/2013, data última que, em tese, poderia ser considerada para efeito de contagem do início do prazo prescricional;

Atesta que a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada dentro do quinquídio legal, uma vez que o recorrente recebeu a notificação em 22/03/2013, conduziu o processo até 22/04/2013 conforme disposto no item “3” da notificação, tendo ajuizado a presente muito antes do prazo final, ou seja, em 11/04/2018.

Contrarrazões sob ID. 89050991 suscitando ocorrência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Marcelo Borges & Advogados Associados, doravante denominado recorrente, em desfavor de Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrido.

Noticiou que foi contratado para prestar serviços advocatícios para o recorrido, contudo, unilateralmente, sem qualquer motivo, foi notificado da rescisão do contrato, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando o recebimento dos seus honorários.

O juiz aquo julgou a ação extinta por ocorrência de prescrição.

A tese recursal funda-se na afirmação de necessidade de reforma, diante do equívoco no termo inicial da contagem da prescrição.

Em contrarrazões de apelação a parte recorrida reiterou a ocorrência de prescrição.

PRELIMINAR.

DA PRESCRIÇÃO.

Conforme retro explanado, a parte recorrida notificou a parte recorrente da rescisão do contrato conforme documento juntado sob ID. 89050963, datado de 08/03/2013, com recebimento em 22/03/2013 conforme se extrai do aviso de recebimento juntado sob ID. 89050963 - Pág. 3.

Gira a controvérsia acerca do momento em que se passa a contar o prazo prescricional.

As causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

A relação jurídica entre os litigantes é fato incontroverso nos autos, bem como a data do recebimento da notificação de rescisão contratual.

Efetivamente, o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso II do Código Civil, que diz com a cobrança dos honorários pelos serviços contábeis prestados. Todavia, no que pertine ao termo inicial de contagem do prazo, tendo em vista que os serviços foram prestados pelos autores de forma continuada, destarte, deve ser considerada a data do último dia de prestação de serviço como o termo inicial para computo de prescrição, qual seja 22/04/2019.

Sabendo que o recebimento da notificação extrajudicial se deu em 22/03/2013, por sua vez, e ação fora ajuizada em 11/04/2018, portanto, mais de cinco anos após o termo inicial do computo da prescrição.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDATO. 1. Nos termos do artigo 25 , Lei nº 8.906 /94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contados da extinção do mandato. 2. Cessando o mandato em razão de o autor ficar inabilitado para exercer ou substabelecer os poderes a ele conferidos, nasce, então, a pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios. 3. Previsão de pagamento na data do recebimento do crédito que não desloca o termo inicial. Precedente do STJ. Sentença reformada. APELAÇÃO DESPROVIDA.”.

O prazo prescricional inicia-se com o surgimento da pretensão, ou seja, na data da violação do direito. In casu, com o efetivo recebimento da notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço.

Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contando o prazo da renúncia ou revogação do mandato.

O STJ entende de igual forma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA, PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL CONTADO DA DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1. Prescrição do exercício da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Consoante cediço no STJ, nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes. Hipótese em que manifestamente prescrita a pretensão executiva do contrato de honorários advocatícios, a qual foi deduzida em 08.10.2007, após o decurso do prazo quinquenal contado da data da ciência da revogação do mandato (ocorrida em 20.12.1999). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1351861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021